Tribunal: TJBA
Processo: 8018482-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018482-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SISTEMA SISBACEN-SCR. DADOS. EXCLUSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. PRAZO. RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA. VALOR. REDUÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I – O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras são obrigadas a prestarem informações prévias ao consumidor acerca da inscrição do débito no SISBACEN/SCR.

III – Ante a ausência de provas, à primeira vista, concernentes a prévia notificação sobre a inserção de dados do Agravado no SISBACEN, resta caracterizada a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, consubstanciado nos prejuízos que a manutenção da inscrição pode causar à atividade financeira do consumidor.

IV – Inviável é a extensão do prazo para o cumprimento da antecipação da tutela, quando fixado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

V – O valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual reformo a decisão agravada tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de astreintes.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8018482-68.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como
Agravado
TIAGO SANTOS DE ANDRADE TRINDADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA